Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-56.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023616-56.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALICIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 813.623.071-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– MORA COMPROVADA – ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO AS DÍVIDAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL – EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO – DEMANDA PROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O envio e recebimento da notificação extrajudicial no endereço do constante do contrato, revela-se suficiente para a comprovação da mora do devedor.

Consoante se depreende do § 1º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei n. 14.181/21 - Lei do Superendividamento), excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real.

“Não havendo prova da comunicação do sinistro à instituição financeira, o seguro prestamista não obsta a propositura de ação de busca e apreensão e não elide a mora”
(TJMS - AC: 08056484820198120002 MS 0805648-48.2019.8.12.0002, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Câmara Cível, j. 02/12/2020, p. 03/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALICIO RIBEIRO DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1023616-56.2023.8.11.0015, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais, com a consolidação da posse em favor do requerente, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante discorre sobre a utilização do veículo para ir ao trabalho, bem como circunstância superveniente que afetou sua condição financeira, por se encontrar desempregado. Discorre acerca da existência de seguro prestamista.

No mais, aduz a ausência de comprovação da constituição da mora e a possibilidade de purgação da mora com o pagamento das parcelas em atraso.

Contrarrazões, no id. 226385273, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o banco requerente ajuizou a presente ação visando a busca e apreensão do veículo de Marca: FIAT, Modelo: SIENA ESSENCE 1.6, Ano: 2011/2012, Cor: PRATA, Placa: OAX3J68, RENAVAM: 00419939229, CHASSI: 8AP17277EC2231422, em razão da inadimplência da parte ré em relação ao contrato com garantia de alienação fiduciária.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente a demanda e convalidou a posse plena do bem ao requerente, ora apelado.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula n.º 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso, pelos documentos apresentados, vê-se que a parte autora comprovou a mora da parte ré, consubstanciada na notificação extrajudicial de Id. 129540310 (autos de origem).

Neste seguimento, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA POR TERCEIRO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - ERRO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DA RESIDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". O envio e recebimento da notificação extrajudicial por terceiro a endereço diverso do constante do contrato, apenas no que se refere ao número da residência, revela-se suficiente para a comprovação da mora do devedor, se demonstrado se tratar do real endereço do devedor. (TJ-MT - APL: 00039333620168110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/10/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017).”

Quanto à alegada dificuldade financeira, a despeito da argumentação da parte recorrente, consoante se depreende do § 1º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei n. 14.181/21 - Lei do Superendividamento), excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real, como no caso em tela.

A propósito:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Apreensão de veículo financiado em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. Teoria do adimplemento substancial que não se ajusta ao caso em epígrafe. Precedente paradigma REsp nº 17622555. Pleito de repactuação da dívida e conservação do contrato com fundamento na Lei do Superendividamento. Impossibilidade. Previsão expressa de não cabimento dessa possibilidade em contratos com garantia real. Recurso desprovido”
(TJSP - AC: 10076587420218260664 SP 1007658-74.2021.8.26.0664, Relator: Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2022, p. 15/06/2022).

Outrossim, é cediço que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta o inadimplemento da obrigação e a constituição em mora, sendo irrelevante o número de parcelas que foram ou não pagas.

Assim, caracterizado o inadimplemento contratual, a consequência é a apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil.

No que tange ao seguro prestamista, a parte recorrente não exibiu qualquer documento apto a comprovar que acionou a seguradora para pagamento das parcelas em atraso na ocasião em que ficou desempregado, inexistindo nos autos prova hábil para elidir a mora.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO - MORA NÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova da comunicação do sinistro à instituição financeira, o seguro prestamista não obsta a propositura de ação de busca e apreensão e não elide a mora”
(TJMS - AC: 08056484820198120002 MS 0805648-48.2019.8.12.0002, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Câmara Cível, j. 02/12/2020, p. 03/12/2020).

Nessa perspectiva, não comprovada a quitação a tempo e modo do contrato, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024